Tribunal: TJMT
Processo: 1029271-53.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029271-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 766.968.551-49 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – INFORMAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES DECLARADAS INEXIGÍVEIS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA - CONTRADIÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

2. Se no acórdão há o vício apontado – contradição fundada na desconsideração da informação, firmada na impugnação à contestação, de que as anotações preexistentes estavam em discussão judicial – os embargos de declaração devem ser providos.

3. A empesa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. No caso, a reclamante/ embargante comprovou que informou durante a instrução processual que os débitos preexistentes estavam em discussão judicial, ensejando o afastamento da Súmula 385 do STJ, fato que não foi considerado no acórdão, resultando em decisão contrária às provas constantes do processo.

5. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1029271-53.2020.8.11.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargada, mantendo a sentença proferida em sede de primeiro grau, que declarou a inexigibilidade do débito e
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de contradição no acórdão embargado, haja vista que durante a instrução processual, informou que as anotações preexistentes estavam em discussão judicialmente (processos n. 1029260-24.2020.8.11.0002, 1029268-98.2020.8.11.0002 e 1018530-23.2021.8.11.0000), razão pela qual afirma ser devido o pleito de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada, a fim de que a embargada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No caso, verifica-se que o acórdão, ora embargado, foi proferido em sentido contrário às provas existentes nos autos, pois, em que pese ter considerado o extrato de anotações acostados pelo reclamante, não foi considerada a informação prestada pela reclamante/embargante na impugnação à contestação, de que tais anotações estavam sendo discutidas judicialmente nos processos n. 1029260-24.2020.8.11.0002, 1029268-98.2020.8.11.0002 e 1018530-23.2021.8.11.0000.

Ademais, em consulta ao Sistema PJE, é possível verificar que as aludidas inscrições foram declaradas inexigíveis, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo ser reconhecido o dever de indenizar os danos morais ao recorrente.

Desse modo, reconhecido o dano moral e não havendo negativação preexistente, os presentes embargos merecem prosperar em razão à nítida contrariedade existente no acórdão entre o que foi decidido (aplicação da Súmula 385, do STJ) e a prova no processo (inexistência de negativação preexistente).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência de erro material e sanar o vício, razão pela qual, desde já passo à correção do acordão embargado, na parte em que se faz necessária, mais precisamente, em trecho da fundamentação e na parte dispositiva).

Ficam excluídos do voto do relator, os parágrafos em que foi fundamentada a improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconhecida a aplicação da Súmula 385, do STJ, bem como, a parte dispositiva do julgado, a seguir transcritos:

“A sentença atacada não merece reforma, não havendo o que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o Autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(20.03.2019),
já possuía outras 3 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pela Recorrida, em 20.12.2018, 20.01.2019 e 20.02.2019. (id. 84900023).

O reclamante, por sua vez, não trouxe prova alguma de que tais restrições preexistentes são indevidas ou que as esteja discutindo Juízo.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida,em seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.”

Em substituição aos parágrafos acima, passam a fazer parte integrante do acórdão embargado os abaixo consignados:

No caso, compulsando detidamente as provas existentes nos autos, verifica-se que o reclamante informa, em sede de impugnação à contestação, que as anotações preexistes estavam em discussão nos processos n. 1029260-24.2020.8.11.0002, 1029268-98.2020.8.11.0002 e 1018530-23.2021.8.11.0000.

Ademais, em consulta ao Sistema PJE é possível verificar que as aludidas inscrições foram declaradas inexigíveis, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo ser reconhecido o dever de indenizar os danos morais ao recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo incólume os demais termos do acórdão.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022